Tribunal: STF
Processo: RHC 58335
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". PUNIÇÃO APLICADA DE ACORDO  COM
REGULAMENTO DISCIPLINAR. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA (CPPM, ART. 466, PARÁGRAFO
ÚNICO, "B"; CF, ART. 153, § 20, PARTE FINAL). PEDIDO DE "HABEAS CORPUS"  NÃO
CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO